Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0742283-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADI SALAO DE BELEZA LTDA, PAULO TAVARES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ADI SALÃO DE BELEZA LTDA E OUTROS ante a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da ação n. 0742283-25.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de realização de pesquisa INFOJUD formulado pelo ora agravante. O agravante alega, em suma, que deve ser realizada nova pesquisa INFOJUD e outras medidas a fim de localizar os bens do devedor. Ao final, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 52011338). É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. É dever da parte credora indicar os bens penhoráveis que possam satisfazer o direito de crédito do autor. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a justificativa de “cooperação”, substituir a parte credora em relação ao seu mister fixado por Lei. Entendo, por ora, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 14:45:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador